Tribunal: TJMT
Processo: 1010774-37.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010774-37.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ALANDERNEY DA SILVA FILGUEIRA - CPF: 051.277.271-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA CAMILE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 063.322.921-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13o, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, ou se deve prevalecer a tese defensiva de insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e demais elementos probatórios constantes dos autos.

A autoria delitiva encontra-se demonstrada pela palavra da vítima, que narrou de forma coerente e consistente as agressões sofridas, tanto na fase policial quanto em juízo.

O depoimento da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborado por outros elementos de prova, como o laudo pericial que atestou as lesões.

As lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com o relato da vítima sobre as agressões sofridas, confirmando a dinâmica dos fatos narrados.

A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera diante do conjunto probatório robusto, que demonstra de forma inequívoca a prática do crime pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, especialmente o laudo pericial, constitui elemento probatório suficiente para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
art. 129, §13o, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024;

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 13.12.2023; N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ALANDERNEY DA SILVA FILGUEIRA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal praticado contra a mulher, previsto no art. 129, §13o, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, absolvendo-o da imputação do crime de ameaça (art. 147, caput, c.c. art. 61, II, "f", do CP).

Nas razões recursais (ID 324442893), a Defensoria Pública sustenta a necessidade de reforma da sentença para absolver o apelante do crime de lesão corporal, alegando insuficiência de provas. Argumenta que a condenação está baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborem. Destaca que a própria vítima declarou que o apelante apresentava comportamento agressivo em outras ocasiões, mas ainda assim permitiu sua entrada em sua residência, o que seria contraditório. Afirma que o laudo de exame de corpo de delito atesta apenas a materialidade delitiva, nada trazendo quanto à autoria. Requer, assim, a absolvição do apelante por falta de prova segura de sua culpa, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (ID 324442898), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 329145871), opina pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INCONFORMISMO DA DEFESA- PRETENTIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Alanderney da Silva Filgueira contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13o, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas para a condenação. Sustenta que a pretensão condenatória está baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborem.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 01 de novembro de 2023, por volta das 03 horas, na residência localizada na Rua da História, no 30, Bairro Lobo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
Alanderney da Silva Filgueira
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Vanessa Camile Santos de Carvalho, com quem teve um relacionamento, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões no 531.1.02.9047.2023.146787-A01 (ID. 169109832), além de ameaçar, por palavras, causar-lhe mal injusto e grave, dizendo-lhe que a mataria, condutas perpetradas em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito das relações domésticas e familiares.

Segundo apurado, a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento amoroso por cerca de 02 (dois) anos, tendo reatado o relacionamento. Após, a vítima e o denunciado tiveram uma discussão, tendo a vítima dito ao denunciado que não queria mais a aproximação dele.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado dirigiu-se à residência da vítima, momento em que passou a gritar em frente à casa dela. Diante disso, a vítima abriu o portão para o denunciado e sugeriu que ele dormisse no sofá, com o intuito de tentar interromper o escândalo que ele estava fazendo.

Ato contínuo, o denunciado começou a agir de forma agressiva, ocasião em que passou a questionar à vítima sobre os antigos relacionamentos dela e, em seguida, tentou manter relação sexual, agarrando-a, tendo a vítima, por sua vez, recusado e o empurrado .

Assim, diante da negativa da vítima em manter relação sexual, o denunciado ficou ainda mais agressivo, ocasião em que passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe tapas no rosto e no ouvido, bem como mordendo-lhe o braço direito e tentando enforcá-la.

Em seguida, o denunciado deslocou-se até a cozinha e apossou-se de uma faca, momento em que começou a proferir ameaças em desfavor da vítima, dizendo-lhe que “se ela não respondesse tudo que ele perguntasse ele a mataria” (ID. 169109831, pág. 10/11).

Nesse momento, a vítima mentiu para o denunciado, dizendo-lhe estar grávida dele, com o intuito de fazer com que ele cessasse com as agressões. Na sequência, aproveitando um momento de distração do denunciado, a vítima ligou para Cristiane Faria dos Santos, genitora dela, ao passo que o denunciado percebeu e pegou o aparelho celular, tendo a vítima começado a bater na janela.

Posteriormente, a genitora da vítima retornou a ligação, sendo que o denunciado, então, permitiu que a vítima falasse com a genitora dela, sob a condição de que ela dissesse que havia ligado porque estava passando mal, mas que já estava bem.

Ressai que, após a vítima conversar com a sua genitora, o denunciado evadiu-se, temendo que a genitora da vítima fosse até o local.

Consta que as agressões perpetradas pelo denunciado causaram lesões corporais de natureza leve na ofendida, descritas no laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões no 531.1.02.9047.2023.146787-A01 (ID. 169109832).

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente o denunciado (ID. 169109831 - Pág. 18).
(ID324442856)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

I.II. III. Da autoria delitiva.

A
autoria delitiva
, por sua vez, também restou comprovada, além de qualquer dúvida razoável, uma vez que os elementos probatórios produzidos no curso da instrução processual, corroborados com aqueles produzidos na fase investigativa, apontam o(a) acusado(a) como sendo o autor dos fatos narrados na inicial acusatória.

Em juízo, a vítima
V.C.S. de C.
declarou, em síntese, que, no dia dos fatos, encontrava-se sozinha em sua residência quando o acusado chegou embriagado e passou a chamá-la, gritando no portão, embora já não mantivessem relacionamento. Relatou que o acusado adentrou a casa insinuando que ela estaria em outro relacionamento e, em seguida, passou a agredi-la com empurrões, socos na boca, na cabeça e no rosto. Acrescentou que, embora os vizinhos tenham ouvido a situação, não prestaram auxílio. Aduziu, ainda, que conseguiu acionar sua genitora, ocasião em que o réu se evadiu do local.

O depoimento judicial da vítima, produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF), vai ao encontro dos demais depoimentos colhidos pela autoridade policial na fase investigativa. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que “a palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024).

A vítima apresentou relato claro e coeso, em consonância com o depoimento prestado na fase investigatória, descrevendo que
Alanderney da Silva Filgueira
foi até sua residência exaltado e, movido por ciúmes, ao adentrar a casa, investiu contra ela, desferindo socos na boca, na cabeça e no rosto, além de empurrá-la. Assim, ratificou integralmente o que havia declarado na esfera administrativa.

Nesse contexto, embora os elementos inicialmente apresentados já sejam aptos a sustentar a condenação do acusado, as demais provas produzidas durante a persecução penal, em especial o Laudo Pericial (169109832), corroboram de forma inequívoca que o acusado agrediu a vítima, ocasionando-lhe lesões corporais. Dessa forma, revela-se inevitável a sua condenação.

Friso, por oportuno, que ‘’nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo pericial. ’’ (TJMT, N.U 1002290-66.2022.8.11.0050, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024).

I.II. IV. Da ameaça (art. 147, CP).

Em relação ao crime de ameaça, analisando as provas produzidas durante o curso procedimental, seja durante a fase investigatória, seja durante a fase judicial, não permitiram concluir pela responsabilidade do réu no evento criminoso noticiado na denúncia. Aliás, perscrutando-se os depoimentos prestados, constata-se a fragilidade da prova produzida para se constatar a autoria delitiva, razão pela qual inclusive ambas as partes pugnaram pela absolvição do réu, ante a ausência de provas acerca da materialidade.

Em juízo, a vítima
V.C.S. de C.
declarou, em suma, que já havia sido ameaçada anteriormente pelo acusado e que, no dia dos fatos, este, portando uma faca, afirmou que, caso a vítima não permanecesse em relacionamento com ele, não a deixaria em paz e mataria seu ex-namorado, por quem demonstrava ciúmes.

O dolo do crime de ameaça não restou devidamente caracterizado, uma vez que a promessa de causar mal injusto e grave, conforme relato da vítima em juízo, foi dirigida a terceiro, e não à própria ofendida, destoando, portanto, da versão apresentada na fase extrajudicial.

Logo, os elementos informativos colhidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo, carecendo de judicialização suficiente para amparar um édito condenatório (art.155, do CPP). Assim, à míngua de prova robusta e conclusiva quanto ao dolo do acusado, não há como sustentar um decreto condenatório sem incorrer em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

Nestes termos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que “para alcançar o desfecho condenatório exige-se provas concretas da prática do delito, além da efetiva, plena e convincente demonstração da autoria do réu, não bastando a mera probabilidade; in casu, a dúvida deve continuar a laborar em favor do apelante, a teor do aforismo in dubio pro reo, uma vez evidenciado que a premissa utilizada pela acusação, à vista das peculiaridades fáticas, é insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva” (TJMT, N.U 0000508-32.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024).

Saliente-se, outrossim, que o ordenamento jurídico pátrio adotou o chamado sistema acusatório (art. 129, I, CF), em que, grosso modo, a função de acusar foi entregue, privativamente, ao Ministério Público, e, em casos excepcionais, ao particular, e as funções de se defender e julgar foram entregues, respectivamente, ao réu e ao juiz.

Essa rígida separação conduz ao entendimento de que se o órgão acusatório, ao deflagrar a jurisdição e instaurar o processo penal pela denúncia, cujo objeto é a pretensão acusatória, e, no decorrer do procedimento, sustentar a absolvição, o juiz deve atender a tal reclamo, ainda que a redação do artigo 385, do Código de Processo Penal, diga o contrário. Consequentemente, outra solução não se nos apresenta, pois, que a absolvição do réu acerca da imputação contida na denúncia, ante a ausência de provas para a condenação.

Logo, não havendo comprovação concreta acerca da autoria delitiva do réu, mas meros indícios que, como citado, são insuficientes para a sua condenação, é de rigor a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(ID324442890)

A materialidade do crime de lesão corporal está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 169109827), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 169109832), pelo requerimento de medidas protetivas de urgência (ID 169109586), pelo relatório policial (ID 324442854), bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

O laudo pericial (ID 169109832) atesta de forma inequívoca a existência de lesões na vítima, descrevendo:
"equimose 1x1cm na orelha direita; equimose 1x1cm em lábio superior; escoriação de 1, 0,2 e 0,2 cm cada em região inferior do lábio; escoriação de 0,8cm em região bucinadora esquerda; eritema de 1x1cm em região carotidiana direita; equimose leve de 2x1cm em terço inferior do antebraço direito".
O perito concluiu que as lesões apresentadas são compatíveis com o histórico relatado pela vítima.

A autoria delitiva, por sua vez, também está comprovada, principalmente pelo depoimento da vítima Vanessa Camile Santos de Carvalho, que narrou de forma coerente e consistente as agressões sofridas, tanto na fase policial quanto em juízo.

Em sede policial, a vítima relatou que teve um relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 02 anos, período durante o qual ocorreram vários desentendimentos. Afirmou que o apelante é muito ciumento, possessivo e agressivo, tendo ela inclusive registrado ocorrência anterior e solicitado medidas protetivas contra ele. Narrou que, na data dos fatos, o apelante chegou à sua residência por volta das 01h40min, quando ela estava sozinha, e começou a gritar na frente da casa. Para tentar cessar o escândalo, ela abriu o portão e permitiu que ele entrasse, sugerindo que dormisse no sofá. Contudo, o apelante começou a agir de forma agressiva, questionando-a sobre antigos relacionamentos, e diante de sua negativa em manter relações sexuais com ele, ficou ainda mais agressivo, desferindo-lhe tapas no rosto e no ouvido, mordendo-a no braço direito e tentando enforcá-la.

Em juízo, a vítima confirmou suas declarações anteriores, relatando que o apelante nunca aceitou o término do relacionamento e que, na data dos fatos, ele chegou à sua casa embriagado, gritando na frente da residência. Afirmou que ele entrou sem seu consentimento e começou a agredi-la com empurrões e socos na boca, no rosto e na cabeça. Relatou ainda que tentou se defender e bateu na janela pedindo ajuda, mas os vizinhos não intervieram. Conseguiu ligar para sua mãe, momento em que o apelante fugiu do local.

O depoimento da genitora da vítima, Cristiane Faria dos Santos, colhido na fase policial (ID 182722574), corrobora a versão apresentada pela ofendida. Ela relatou que o relacionamento de sua filha com o apelante era extremamente conturbado, caracterizado por episódios frequentes de violência verbal e inúmeras separações e reconciliações. Narrou que, na madrugada dos fatos, recebeu uma ligação de sua filha, que estava chorando intensamente, e ao fundo ouvia a voz do apelante dizendo
"Para, Vanessa... para, Vanessa...".
Ao chegar à residência da filha, constatou que esta apresentava várias lesões no rosto.

Importante ressaltar que o apelante, quando ouvido na fase policial, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio (ID 324442852), e foi considerado revel na fase judicial, não apresentando, portanto, sua versão dos fatos.

A defesa argumenta que a vítima permitiu a entrada do apelante em sua residência mesmo sabendo de seu comportamento agressivo, o que seria contraditório. Contudo, tal argumento não prospera, pois é comum em relacionamentos abusivos que a vítima, por diversos fatores psicológicos e emocionais, mantenha contato com o agressor, mesmo após episódios de violência. Além disso, conforme relatado pela própria vítima, ela permitiu a entrada do apelante para tentar cessar o escândalo que ele estava fazendo na frente de sua casa, o que demonstra a situação de vulnerabilidade em que se encontrava.

Quanto à alegação de que o laudo pericial atesta apenas a materialidade delitiva, sem indicar a autoria, é importante esclarecer que a função do exame de corpo de delito é justamente comprovar a materialidade do crime, ou seja, a existência das lesões. A autoria, por sua vez, é comprovada por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, que, no caso em análise, são coerentes e consistentes.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso. Isso porque tais crimes geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, tornando o depoimento da vítima fundamental para a elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).(...) (n.n) (AgRg no AREsp 2275177 / RJ, rel; Ministro Jesuino Rissato (desembargador convocado do TJDF), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2024, Dje em 23/02/2024).

Nesse mesmo sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇA SÉRIA E IDÔNEA – DOLO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância.
In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, ressaltada a intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório."
(TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002273-78.2021.8.11.0013, Relator: Gilberto Giraldelli, Data de Julgamento: 13.12.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15.12.2023).

No caso em análise, o depoimento da vítima é coerente e consistente, tanto na fase policial quanto em juízo, e está corroborado pelo laudo pericial, que atesta a existência das lesões descritas por ela, bem como pelo depoimento de sua genitora, que confirmou ter visto as lesões logo após os fatos.

Ademais, as lesões descritas no laudo pericial são compatíveis com o relato da vítima sobre as agressões sofridas, confirmando a dinâmica dos fatos narrados por ela. O perito inclusive concluiu que
"as lesões apresentadas são compatíveis com o histórico",
o que reforça a veracidade do relato da vítima.

A defesa sustenta ainda que não há prova segura da culpa do apelante, invocando o princípio do in dubio pro reo. Contudo, no caso em análise, não há dúvida razoável que justifique a aplicação desse princípio. Pelo contrário, o conjunto probatório é robusto e aponta de forma inequívoca para a culpabilidade do apelante.

O princípio do in dubio pro reo aplica-se quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, o que não ocorre no presente caso. Aqui, tanto a materialidade quanto a autoria estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, não havendo espaço para dúvidas que justifiquem a absolvição do apelante.

É importante ressaltar que o direito penal opera com base em provas e não em conjecturas ou probabilidades. No caso em análise, as provas produzidas são suficientes para embasar a ondenação do apelante, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Nessa senda:

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou o apelante à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, em razão de agressão à companheira. A defesa postulou a absolvição com fundamento em (i) insuficiência de provas, (ii) legítima defesa e (iii) ausência de dolo na conduta do agente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em averiguar: (i) se as provas constantes nos autos são insuficientes para sustentar a condenação; (ii) se a conduta do apelante pode ser justificada como legítima defesa; e (iii) se há ausência de dolo na prática da agressão. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por diversos elementos probatórios, como Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, Exame de Corpo de Delito e declarações firmes e harmônicas da vítima, de seu filho, todos apontando a conduta dolosa e injustificada do apelante. 4. A alegação de legítima defesa foi afastada, diante da ausência de qualquer provocação ou agressividade por parte da vítima, sendo demonstrado que ela apenas tentou conter o agressor. Também restou afastada a tese de ausência de dolo, porquanto a conduta foi voluntária, consciente e dirigida à ofendida, o que inviabiliza a absolvição. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por prova técnica e testemunhal harmônica.
2. A tese de legítima defesa não prospera diante de provas consistentes que evidenciam a intenção do agente.
3. Configurado o dolo, ainda que genérico, na conduta do agente, afasta-se a tese de ausência de vontade de agredir.”

(N.U 1003615-14.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Assim, verifico que a sentença condenatória está devidamente fundamentada e baseada em provas robustas, não merecendo qualquer reparo. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, corroborado pelo laudo pericial e demais elementos dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ALANDERNEY DA SILVA FILGUEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026